Tribunal: TJDFT
Processo: 0001409-71.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0001409-71.2002.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EDEN JOSE RODRIGUES PEDROSO D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte contrária em sede de contrarrazões de ID no 11034116, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator